Tribunal: TJMT
Processo: 1001662-91.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001662-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), REGINALDO MARTINS DA SILVA - CPF: 555.195.551-68 (AGRAVANTE), RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.947.900/0013-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

REGINALDO MARTINS DA SILVA

A
GRAV
ADO(S):

RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA POSTERIOR À DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA RENOVÁVEL EM APELAÇÃO. SISTEMÁTICA RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença que extinguiu o processo originário sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo de origem, fundada na ausência de recolhimento das custas cuja exigibilidade é objeto de agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de sentença encerra a fase cognitiva do processo e esvazia a utilidade do agravo de instrumento, ainda que este tenha por objeto decisão interlocutória que serviu de fundamento à extinção do feito.

4. A matéria relativa à gratuidade da justiça pode ser renovada em sede de apelação, inclusive como fundamento para eventual nulidade da sentença, nos termos da sistemática do art. 1.009, § 1o, do CPC.

5. A interposição de embargos de declaração contra a sentença não impede a perda do objeto do agravo de instrumento, pois não afasta os efeitos da decisão que encerra a fase cognitiva.

6. A manutenção do agravo de instrumento após a sentença implicaria indevida duplicidade de vias recursais, em afronta aos princípios da
unirrecorribilidade
e da racionalidade do sistema processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, ainda que esta tenha fundamentado a extinção do feito. 2. A matéria decidida na interlocutória pode ser renovada em sede de apelação, não havendo prejuízo ao direito de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.009, § 1o, 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1028104-65.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira; TJSP, Apelação no 1061844-38.2023.8.26.0224.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por REGINALDO MARTINS DA SILVA contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID. 351015886), que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento no 1001662-91.2026.8.11.0000, por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo de origem no 1003064-64.2025.8.11.0059, que tramita perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

O processo originário consiste em Ação de Indenização por Danos Materiais e Lucros Cessantes ajuizada pelo ora Agravante em face de RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, decorrente de contrato de fornecimento de insumos agrícolas, no qual o Autor postulou a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e manutenção de sua atividade econômica.

O Juízo de primeiro grau, por meio da decisão ID. 214308517, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Agravante interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo.

Este Relator, em decisão liminar, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo a exigibilidade imediata das custas processuais.

Contra essa decisão, o Agravante interpôs Agravo Interno, o qual também teve o pedido de efeito suspensivo indeferido.

Posteriormente, em 29/01/2026, o Juízo de origem proferiu sentença (ID. 221418825) extinguindo o processo sem resolução de mérito, justamente pelo não recolhimento das custas processuais.

Contra essa sentença, o Agravante opôs Embargos de Declaração (ID. 222658851), informando a existência de Agravo de Instrumento e Agravo Interno pendentes de julgamento sobre o tema da gratuidade da justiça, os quais permanecem pendentes de apreciação na origem.

Diante da superveniência da sentença de extinção, este Relator proferiu decisão monocrática (ID. 351015886) julgando prejudicado o Agravo de Instrumento, por perda superveniente do objeto, ao fundamento de que a prolação de sentença esvaziou a utilidade do recurso voltado contra decisão interlocutória, passando o exame da matéria a se submeter ao regime recursal próprio da sentença
, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGINALDO MARTINS DA SILVA contra decisão proferida nos autos do processo n. 1003064-64.2025.8.11.0059, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça requerido na origem.

Ocorre que, conforme verificação/consulta processual,sobreveio sentença no processo de origem, circunstância que altera o suporte fático-processual do recurso.

Com efeito, a superveniência de sentença esvazia a utilidade do agravo de instrumento voltado contra decisão interlocutória proferida no curso do feito, porquanto o exame da matéria passa a se submeter ao regime recursal próprio da sentença, sendo possível à parte renovar a insurgência em apelação (ou em contrarrazões), nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, quando cabível.

Assim, ausente interesse recursal superveniente, impõe-se reconhecer a perda do objeto e, por consequência, declarar o recurso prejudicado, na forma do art. 932, III, do CPC.

Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto, em razão da superveniência de sentença no processo de origem, e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO do recurso.

Intimem-se.

Após, observadas as formalidades, arquivem-se.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID. 357294356), sustentando, em síntese, as seguintes teses recursais:

Inexistência de perda do objeto do Agravo de Instrumento;

Vínculo indissociável entre o recurso e a causa da extinção do processo originário.

Postula o Agravante a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento, com sua inclusão em pauta para julgamento do mérito pela Turma Julgadora.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de 30/03/2026
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

REGINALDO MARTINS DA SILVA

AGRAVADO(S):

RURAL BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno interposto por REGINALDO MARTINS DA SILVA contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento no 1001662-91.2026.8.11.0000, por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo de origem no 1003064-64.2025.8.11.0059, que tramita perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

A decisão monocrática fundamentou-se no entendimento de que a superveniência de sentença esvaziou a utilidade do recurso voltado contra decisão interlocutória, passando o exame da matéria a se submeter ao regime recursal próprio da sentença, nos termos do art. 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID. 357294356), o Agravante sustenta, em síntese, que não houve perda do objeto do Agravo de Instrumento, porquanto o interesse recursal subsiste e se mostra ainda mais premente diante da circunstância de que a sentença de extinção foi proferida justamente com base no indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e na consequente ausência de recolhimento das custas processuais, matéria que constitui o próprio objeto do recurso pendente de julgamento.

Argumenta que o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento é a única via para que possa obter a anulação da sentença terminativa e garantir seu efetivo acesso à justiça, pois, se este Tribunal reconhecer o direito à gratuidade, a sentença que extinguiu o feito por falta de custas se tornará nula, uma vez que seu pressuposto, qual seja, a exigibilidade das custas, terá sido removido.

Aduz que a decisão monocrática se baseou em fato juridicamente instável, porquanto a sentença de extinção não transitou em julgado e foi imediatamente
impugnada por meio de Embargos de Declaração (ID. 222658851
na origem
), que se encontram pendentes de julgamento na origem, sendo plenamente possível que o Juízo de primeira instância, ao analisá-los, exerça o juízo de retratação e anule a sentença.

Sustenta que a decisão agravada se precipitou ao tratar a extinção do feito como um evento definitivo, quando, na realidade, trata-se de decisão precária e contestada por recurso próprio e cabível, cuja nulidade é amplamente reconhecida pela jurisprudência quando proferida na pendência de recurso sobre a gratuidade.

Invoca precedentes do Tribunal Regional Federal da 3a Região e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhecem a nulidade de sentença de extinção proferida antes da análise de recurso sobre gratuidade da justiça.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento, com sua inclusão em pauta para julgamento do mérito pela Turma Julgadora.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Inexistência de perda do objeto do Agravo de Instrumento

O Agravante sustenta que não houve perda do objeto do Agravo de Instrumento, porquanto o interesse recursal subsiste diante da circunstância de que a sentença de extinção foi proferida justamente com base no indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, matéria que constitui o próprio objeto do recurso pendente de julgamento. Não foram apresentadas contrarrazões.

A controvérsia cinge-se a definir se a superveniência de sentença de extinção no processo de origem, fundada na ausência de recolhimento das custas processuais cuja exigibilidade é objeto do Agravo de Instrumento, configura perda superveniente do objeto do recurso, especialmente quando tal sentença foi impugnada por Embargos de Declaração pendentes de julgamento.

A questão demanda análise da sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil, especialmente no que concerne à relação entre o Agravo de Instrumento e a superveniência de sentença no processo de origem, bem como à
disciplina do art. 1.009, parágrafo 1o, do referido diploma legal, que regula a possibilidade de renovação de questões decididas em decisões interlocutórias quando da interposição de apelação.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, dentre as quais se
inclui
, no inciso V, a decisão que concede, modifica ou revoga efeito suspensivo aos embargos à execução ou que indefere a gratuidade da justiça.

Trata-se de recurso voltado à impugnação de decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, antes da prolação da sentença, com o objetivo de evitar que a parte aguarde o julgamento final para discutir questões que podem causar dano grave ou de difícil reparação.

Por sua vez, o art. 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil dispõe que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

A norma estabelece, portanto, que a parte prejudicada por decisão interlocutória não agravável pode renovar a matéria em sede de apelação, evitando a preclusão da questão.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que a superveniência de sentença no processo de origem, em regra, esvazia a utilidade do Agravo de Instrumento voltado contra decisão interlocutória, porquanto a matéria passa a se submeter ao regime recursal próprio da sentença, podendo ser renovada em apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.

Esse entendimento decorre da lógica do sistema recursal, que busca evitar a multiplicidade de recursos sobre a mesma matéria e assegurar a celeridade processual, permitindo que todas as questões decididas no curso do processo sejam apreciadas de forma conjunta em sede de apelação.

Nada obstante, a aplicação dessa regra geral ao caso concreto demanda análise cuidadosa das circunstâncias específicas que envolvem a relação entre a decisão interlocutória impugnada e a sentença superveniente, especialmente quando a sentença de extinção foi proferida justamente em razão do não recolhimento das custas processuais cuja exigibilidade é objeto do Agravo de Instrumento.

No caso dos autos, a decisão interlocutória impugnada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Agravante, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

O Agravante interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, visando suspender a exigibilidade das custas até o julgamento definitivo do recurso.

Este Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a exigibilidade imediata das custas processuais.

Posteriormente, o Juízo de origem proferiu sentença (ID. 221418825
na origem
) extinguindo o processo sem resolução de mérito, justamente pelo não recolhimento das custas processuais.

A sentença de extinção, portanto, foi proferida em razão do descumprimento da determinação contida na decisão interlocutória impugnada, qual seja, o recolhimento das custas processuais.

A relação entre a decisão interlocutória e a sentença é, nesse contexto, de causa e efeito, porquanto a extinção do processo decorreu diretamente do indeferimento da gratuidade da justiça e da consequente ausência de recolhimento das custas.

O Agravante sustenta que o interesse recursal subsiste, porquanto o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento é a única via para que possa obter a anulação da sentença terminativa, pois, se este Tribunal reconhecer o direito à gratuidade, a sentença que extinguiu o feito por falta de custas se tornará nula, uma vez que seu pressuposto, qual seja, a exigibilidade das custas, terá sido removido.

A argumentação, embora engenhosa, não merece acolhida.

A superveniência de sentença no processo de origem, ainda que fundada no descumprimento da determinação contida na decisão interlocutória impugnada, não altera a natureza do recurso cabível, que passa a ser a apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A sentença de extinção, ao encerrar a fase cognitiva do processo, esgota a utilidade do Agravo de Instrumento, porquanto a matéria nele discutida pode ser renovada em sede de apelação, na qual a parte poderá sustentar, em preliminar, a nulidade da sentença em razão do indeferimento indevido da gratuidade da justiça.

O art. 1.009, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil assegura expressamente que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

A norma, embora se refira às decisões interlocutórias não agraváveis, aplica-se, por analogia, às hipóteses em que a decisão interlocutória agravável foi impugnada por Agravo de Instrumento, mas sobreveio sentença antes do julgamento do recurso, porquanto a
ratio
legis é a mesma, qual seja, evitar a preclusão da matéria e permitir sua apreciação em sede de apelação.

A jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que a superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, porquanto a matéria passa a se submeter ao regime recursal próprio da sentença, podendo ser renovada em apelação
, conforme:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. APELAÇÃO
IMPROVIDA .
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO SEM A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E QUE NÃO OBSTAVA O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. Trata-se de execução de título
extrajudicial .
Indeferimento da gratuidade processual. Ausência de recolhimento das custas pelo exequente. Indeferimento da inicial. Sentença de
extinção .
Recurso do exequente. Primeiro, o pedido de gratuidade processual já foi analisado em primeiro e segundo graus. Agravo de Instrumento no 2075443-83.2024 .8.26.0000, julgado por esta C. Turma
Julgadora .
E manteve-se sua rejeição. Ausência de recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo. Ocorrência do trânsito em julgado daquele recurso em 29/06/2024 (fl. 132
) .
E
segundo, uma
vez não recolhidas as custas iniciais, não havia outro caminho que não a extinção do feito. Execução julgada extinta. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO .
(TJ-SP - Apelação Cível: 10618443820238260224 Guarulhos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 10/09/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

Poder Judiciário Tribunal de Justiça da Paraíba Desa. Maria das Graças Morais Guedes ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL No 0805508-20.2023.8 .15.0251 Origem 4a Vara Mista da Comarca de Patos Relatora Desa Maria das Graças Morais Guedes Apelante PNEU POINT COMERCIO E SERVICOS LTDA Apelado ESTADO DA PARAÍBA APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL DA GRATUIDADE
JUDICIÁRIA .
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DAS CUSTAS PRÉVIAS NO PRAZO
ESTABELECIDO .
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.
DESPROVIMENTO .
Não atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento que impugna decisão interlocutória de deferimento parcial da gratuidade de justiça, o processo segue seu curso, sem prejuízo dos atos subsequentes, entre eles o pronunciamento sentencial, cuja eficácia, entretanto, fica condicionada ao desprovimento definitivo do recurso pendente. Precedentes do STJ. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias que dispõe a parte para o pagamento da primeira parcela do preparo inicial, sem o efetivo recolhimento, há de ser determinado o cancelamento da distribuição, conforme a regra do art. 290 do CPC, mostrando-se, assim, acertada a sentença de extinção do
processo .
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08055082020238150251, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3a Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO
PRINCIPAL .
PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo Interno interposto por Ensina Profissões e Idiomas Ltda. contra decisão monocrática que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto. O recurso originário buscava a concessão de gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução no 0881910-82.2024 .8.14.0301, cuja ação principal foi extinta sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença no processo principal, que extingue a ação sem julgamento do mérito, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
A superveniência de sentença que extingue o processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, pois ausente interesse recursal atual e útil. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a sentença, ao resolver o mérito ou extinguir o feito, esvazia a eficácia de decisões interlocutórias anteriores, ensejando a perda superveniente de objeto de recursos que as
atacam .
5. A alegação da parte agravante quanto à necessidade de apreciação do pedido de justiça gratuita não se sustenta, pois, extinto o feito originário, inexiste objeto para tal análise, podendo a pretensão ser renovada em futura demanda. 6. Inexistem vícios na decisão agravada que justifiquem sua reforma, tampouco se verifica qualquer violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito ou ao direito de acesso à
justiça .
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 .
A superveniência de sentença que extingue o processo principal sem resolução do mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória antecedente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
416569/PR,
Rel
. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 29/04/2019,
DJe
08/05/2019; STJ, REsp 1971910/RJ, Rel.
Min .
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 15/02/2022,
DJe
23/02/2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1805053/PE, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
j .
29/05/2023,
DJe
01/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2a
Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08204113020248140000 26492138, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/04/2025, 2a Turma de Direito Privado)

E
sse entendimento decorre da lógica do sistema recursal, que busca evitar a multiplicidade de recursos sobre a mesma matéria e assegurar a celeridade processual.

Do mesmo, é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE
MÉRITO .
PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REAPRESENTAÇÃO DAS PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. ABSORÇÃO PELA DEVOLUTIVIDADE AMPLA. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento n. 1028104-65 .2024.8.11.0000, reconheceu a superveniência de sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de resolução de contrato e de condenação em perdas e danos (
proc
. n. 0000791-84.2017.8 .11.0100). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença de mérito que julgou improcedentes
os pedidos na ação principal prejudica
o Agravo de Instrumento que veiculava preliminares de inépcia da inicial e litispendência, supostamente não enfrentadas na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida no processo originário julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, concedendo vitória integral aos ora agravantes, o que afasta a utilidade do prosseguimento de recurso que visava à análise de
preliminares .
4. A matéria objeto do Agravo de Instrumento – inépcia da inicial e litispendência – foi reapresentada nas contrarrazões da Apelação Cível n. 0000791-84.2017 .8.11.0100, sendo devidamente analisada no voto condutor, conforme autorizado pelo art. 1 .009, § 1o, do CPC. 5. A superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, por se tratar de decisão de cognição exauriente que absorve questões anteriormente decididas de forma interlocutória.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença de mérito torna prejudicado o Agravo de Instrumento interposto para impugnar decisões interlocutórias que versam sobre preliminares, desde que estas sejam reapresentadas e examinadas na
Apelação .
2. Não subsiste interesse recursal em impugnar decisões interlocutórias quando a sentença de mérito já concede vitória integral à parte agravante. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .009, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.571 .389/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 5/5/2025, DJEN de 9/5/
2025 .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281046520248110000, Relator.: ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2025)

No caso dos autos, a situação foi proferida após a interposição do Agravo de Instrumento, mas antes do seu julgamento.

A superveniência da sentença, portanto, esgotou a utilidade do Agravo de Instrumento, porquanto a matéria nele discutida pode ser renovada em sede de apelação, na qual a parte poderá sustentar
aquilo que entenda como correto.

O Agravante sustenta, ainda, que a sentença de extinção não transitou em julgado e foi imediatamente impugnada por meio de Embargos de Declaração (ID. 222658851
na origem
), que se encontram pendentes de julgamento na origem, sendo plenamente possível que o Juízo de primeira instância, ao analisá-los, exerça o juízo de retratação e anule a sentença.

A argumentação, contudo, não altera a conclusão acima exposta.

A interposição de Embargos de Declaração contra a sentença de extinção não impede o reconhecimento da perda do objeto do Agravo de Instrumento, porquanto a sentença, ainda que impugnada por Embargos de Declaração, encerrou a fase cognitiva do processo, esgotando a utilidade do recurso voltado contra decisão interlocutória.

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se trata, portanto, de recurso voltado à reforma da sentença, mas de recurso integrativo, que visa aperfeiçoar a decisão embargada.

A possibilidade de o Juízo de primeira instância exercer o juízo de retratação e anular a sentença, embora teoricamente existente, não afasta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, porquanto a sentença, enquanto não anulada, produz seus efeitos regulares, encerrando a fase cognitiva do processo e esgotando a utilidade do recurso voltado contra decisão interlocutória.

Caso o Juízo de primeira instância exerça o juízo de retratação e anule a sentença, a situação processual será restabelecida ao estado anterior, e o Agravante poderá, se for o caso, renovar o pedido de gratuidade da justiça
.

Contudo, enquanto a sentença não for
revogada/anulada
, ela produz seus efeitos regulares, encerrando a fase cognitiva do processo e esgotando a utilidade do Agravo de Instrumento.

A decisão monocrática, portanto, não se precipitou ao tratar a extinção do feito como um evento definitivo, porquanto a sentença, enquanto não anulada, produz seus efeitos regulares, encerrando a fase cognitiva do processo e esgotando a utilidade do recurso voltado contra decisão interlocutória. A

A
superveniência de sentença no processo de origem, ainda que impugnada por Embargos de Declaração pendentes de julgamento, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento, porquanto a matéria nele discutida pode ser renovada em sede de apelação
.

Nesse contexto, a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento, por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo de origem, não merece reforma, porquanto está em consonância com a sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026